Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SPC APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, declarando a inexistência de dívida no importe de R$ 476,10, condenando a parte Recorrida a promover a exclusão do registro no sistema do SERASA, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de não o fazendo incidir em multa diária, bem como a condenando o Recorrido a lhe pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação de conhecimento visando à declaração de inexistência do débito, cumulada com obrigação de fazer, bem como danos morais em face do Recorrido, sob a alegação de que possuía um débito junto ao Recorrido, no importe de R$ 476,00, referente a realização de uma cirurgia no ano de 2021. Oportunamente, procurou o Recorrido e realizou o pagamento da dívida, no dia 19/05/2023, através de PIX. Contudo, passados alguns dias, o débito não foi baixado, e o nome dela permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos, nos termo da decisão de Id 53928993. Contrarrazões apresentadas (Id n. 53847059). Anoto também, por oportuno, que o Hospital do Coração Balneário Camburiú Ltda também tinha apresentado Recurso Inominado, o qual não foi conhecido, vez que deserto, nos termos da decisão de ID 53928993.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não há proporcionalidade e razoabilidade no valor arbitrado. Requer a reforma da sentença para majoração do valor da indenização para quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, entende relevante o fato de que entre a data da quitação do débito, que ensejou a inscrição do seu nome no cadastro do órgão de proteção ao crédito, até aquela data já tinha decorrido aproximadamente 07(sete) meses. Reafirma que mesmo após a sentença, seu nome continuou inscrito no cadastro de inadimplentes. Além disso, a capacidade financeira do Recorrido é elevada, cujo capital social ultrapassa o valor de 50 milhões de reais. Em contrarrazões, o Recorrido pleiteia a manutenção do valor fixado na sentença.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum arbitrado a título de danos morais. Oportuno pontuar que apesar da Recorrente afirmar que na data da interposição do Recurso Inominado seu nome continuava inscrito no cadastro negativo do órgão de proteção ao crédito, ela não comprovou tal alegação.

6. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a indenização arbitrada na sentença Recorrida deve ser majorada para o valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais).

7. Recurso conhecido e provido.

8. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência de Recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.